Tribunal: TJBA
Processo: 8050486-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050486-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: NICASIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. O indeferimento foi acompanhado de intimação da parte autora para manifestação sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, o que motivou a interposição do presente recurso, com alegação de urgência e risco de prejuízo irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento do Agravo de Instrumento diante de decisão interlocutória não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, à luz do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é cabível, com base na tese firmada no Tema 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição do recurso quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação.

4.

A conversão do rito processual da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a demonstração inequívoca de que o bem não foi localizado ou não se encontra na posse do devedor, configurando a frustração da medida possessória.

5.

A ausência de elementos probatórios, tais como certidão do oficial de justiça ou auto de diligência negativa, inviabiliza o acolhimento do pedido de conversão, por faltar o pressuposto fático-jurídico necessário.

6.

O ônus da prova sobre a frustração da medida recai sobre a parte agravante, que não logrou êxito em demonstrar a condição autorizadora para a modificação do rito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC quando caracterizada urgência processual, nos termos da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

2.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, depende de comprovação da frustração da medida possessória, a ser demonstrada por prova objetiva nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT e REsp nº 1.696.396/MT, (Tema 988).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050486-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NICASIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator